Tribunal: TJDFT
Processo: 0736924-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736924-85.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS NASCIMENTO DIOMERES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LUCAS NASCIMENTO DIOMERES, em face da r. sentença que, nos autos da ação de embargos de terceiro movida pelo apelante em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito (arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil), em virtude do não recolhimento das custas iniciais (ID 61568239). Nas razões recursais (ID 61568246), o apelante argumenta que goza dos benefícios da gratuidade de justiça, citando ID de despacho inexistente, razão pela qual não recolheu as custas. Alega, ainda, vício na intimação da parte. Ocorre que, da análise dos autos, observa-se que o pedido de justiça gratuita foi indeferido pelo d. magistrado a quo (ID 61568218). Em face dessa decisão, o autor, ora apelante, interpôs agravo de instrumento (autos n° 0700089-73.2024.8.07.0000.), o qual teve o provimento negado por esta eg. 5a Turma Cível, visto que o autor/apelante não comprovou fazer jus ao benefício (ID 61568250). Com isso, após inúmeros pedidos de determinação de emenda à inicial para o pagamento das custas, como se pode verificar em ID 61568218; ID 61568223; ID 61568226; ID 61568232 e ID 61568236, o d. Juízo condutor do feito extinguiu o feito sem resolução do mérito (arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil), em virtude do não atendimento de determinação de emenda à exordial com relação ao pagamento das custas iniciais. Nesse contexto, considerando que a matéria já foi objeto de análise por esta eg. Turma, resta obstada a sua reapreciação, sobretudo considerando que o apelante não trouxe qualquer elemento novo, passível de demonstrar alteração na sua situação financeira. Além disso, ainda que a gratuidade de justiça possa ser pleiteada pelas partes a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive por meio de vias recursais (art. 99, § 7o, do CPC), considerando que, no caso, se trata de mera reprodução de pedido já deduzido e julgado anteriormente, incide o disposto no art. 507 do CPC, que estabelece que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Portanto, indeferida a gratuidade de justiça na origem e, posteriormente, confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado, o recolhimento do preparo recursal é medida que se impõe. Diante do exposto, à luz do que determina o art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora